Tribunal: TJDFT
Processo: 0747612-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Situação de hipossuficiência financeira. Não comprovação. Benefícios da gratuidade. Indeferimento. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ante a não comprovação da situação de hipossuficiência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.
III. Razões de decidir
3. Considerando a maior abrangência das matérias veiculadas no agravo de instrumento, este recurso será examinado em primeiro lugar, uma vez que seu conteúdo compreende toda pretensão formulada no agravo interno.
4. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC.
5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
6. O valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, se adequa à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família. Nesse sentido, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar deve ser de cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).
7. O Agravante possui renda superior a cinco salários mínimos, e, não comprova que possui dívidas de natureza extraordinária. Os gastos alegados são os gastos comuns, e despesas com empréstimos bancários que estão no âmbito da liberalidade do Agravante. Ademais, as custas processuais no âmbito desta circunscrição judiciária são de valores módicos.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Ausente a demonstração por meio de provas idôneas da situação de vulnerabilidade econômica excepcional do Agravante, que comprometa o seu mínimo existencial, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça”.
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, art. 98, 99, 100 e 373, inc. I.